Tribunal: TJMT
Processo: 1048902-84.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048902-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELVIS RENE VALVERDE ORTUNO - CPF: 125.775.301-02 (APELADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente oncológico para obtenção do medicamento Pembrolizumabe (
Keytruda
®), reconheceu a perda superveniente do objeto após o deferimento de tutela de urgência em demanda proposta perante a Justiça Federal, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é tempestivo, apesar da certidão de intempestividade lançada pela secretaria judicial; (
ii
) estabelecer se a perda superveniente do objeto da ação, decorrente da obtenção de tutela satisfativa perante a Justiça Federal, afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (
iii
) determinar se a responsabilidade pela verba honorária deve ser excluída ou repartida entre os entes federativos demandados.

III. Razões de decidir

3.
O recurso do Estado de Mato Grosso é tempestivo, porque os embargos de declaração opostos pelo Município interrompem o prazo recursal e, considerada a intimação eletrônica da decisão que rejeitou os
aclaratórios
, bem como o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, a apelação foi protocolizada dentro do interregno legal.

4.
O princípio da causalidade rege a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, impondo os encargos à parte que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da demanda.

5.
A ação estadual mostra-se necessária no momento de sua propositura, pois o medicamento oncológico de alto custo

não foi disponibilizado administrativamente e ambos os entes federativos resistiram à pretensão autoral mediante apresentação de contestação, contribuindo para a formação e o prosseguimento da relação processual.

6.
A posterior obtenção de tutela jurisdicional perante a Justiça Federal em face da União, embora gere a perda superveniente do objeto da ação estadual, não elimina a causalidade originária estabelecida pela resistência dos réus inicialmente demandados.

7. O art. 90 do Código de Processo Civil não incide em sentido estrito, porque a extinção do feito não decorre de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, mas de superveniente satisfação da pretensão em juízo diverso reputado competente.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e a concorrência de ambos para a instauração da lide exigem a individualização igualitária da sucumbência, a fim de impedir a imputação integral da verba honorária a apenas um dos litisconsortes sem demonstração de culpa exclusiva.

9. O não provimento integral do recurso interposto pelo Município de Cuiabá autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais exclusivamente em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso

do Município de Cuiabá não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A perda superveniente do objeto por satisfação da pretensão em demanda ajuizada perante juízo diverso não afasta a incidência do princípio da causalidade quanto aos honorários sucumbenciais. 2. Os entes federativos que resistem ao fornecimento de tratamento médico e concorrem para a instauração da lide respondem pelas verbas sucumbenciais, ainda que posteriormente reconhecida a competência principal da União. 3. O art. 90 do CPC não se aplica à extinção fundada em perda superveniente do objeto decorrente de tutela satisfativa obtida em outro processo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 10 e § 11, 90, 183, 485, VI, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Temas 1.234 e 793; STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022; TRF-4,
ApCiv
5002185-29.2019.4.04.7204, Rel. Des.
Antonio

Savaris
, 9ª Turma, j. 08.10.2024; TJMT,
ApCiv
1015647-19.2025.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026; TJMT,
ApCiv
1000058-11.2025.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública (Vara da Saúde) da Comarca de Várzea Grande/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)

(Id 324254955).

Nas razões recursais, o apelante Município de Cuiabá sustenta que o medicamento postulado, por se tratar de fármaco oncológico de alto custo, insere-se na esfera de atribuição da União. Aduz que a tutela de urgência foi posteriormente deferida pela Justiça Federal exclusivamente em face daquele ente, o que, segundo afirma, corrobora a ausência de responsabilidade direta do Município quanto ao fornecimento vindicado.

Alega, ainda, que, reconhecida a perda superveniente do objeto em razão do deferimento da medida na Justiça Federal, revela-se indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, porquanto não teria dado causa ao prosseguimento da demanda, tampouco houve apreciação do mérito. Requer, assim, o provimento do recurso para excluir a verba sucumbencial fixada na sentença
(Id 324254961).

E
m contrarrazões, o autor, ora apelado, pugnou pelo

não provimento
do recurso e, consequentemente, pela majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
(Id 324254963).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo
não pr
o
vimento
do recurso. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requereu o afastamento de eventual suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, bem como que reste expressamente consignada a responsabilidade atribuída a cada litisconsorte.
(Id 324254964).

Nas razões recursais, o apelante Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção do processo decorreu de conduta exclusiva do requerente, o qual, após obter decisão desfavorável na Justiça Estadual, optou por ajuizar demanda perante a Justiça Federal. Em razão disso, afirma ser aplicável a regra do art. 90 do Código de Processo Civil, atinente à desistência, aduzindo que a parte autora teria atuado em manifesta afronta à boa-fé objetiva, razão pela qual lhe incumbiria arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais.

Aduz, ademais, ser indevida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto inexistente parte vencedora no feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação dos entes federativos ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, pleiteia que a sentença consigne expressamente a responsabilidade atribuída a cada um deles
(Id 324254965)
.

A Secretaria da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande certificou a intempestividade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
(Id 324254967).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar o mérito recursal, porquanto a controvérsia não se amolda a nenhuma das hipóteses de intervenção ministerial previstas no art. 178 do Código de Processo Civil
(Id 329819876).

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá pugnou pelo
não provimento
do apelo
(Id 355552877).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem que o apelado apresentasse contrarrazões ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso
(Id 355747387)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar

I – Da tempestividade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso:

A Secretaria da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande certificou a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento da insurgência, operando-se a preclusão temporal.

Compulsando os autos do processo
n. 1048902-84.2025.8.11.0041
via sistema
PJe
Primeiro Grau
, verifica-se que a intimação eletrônica referente à
sentença recorrida
foi efetivada e a ciência registrada pel
a Procuradoria Geral do Estado de Mato

Grosso
em
2.9.2025
(
terça-feira
).

Na mesma data, o Município de Cuiabá opôs embargos de declaração
(Id 324254958)
, circunstância que, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, interrompeu o prazo para a interposição dos demais recursos.

Sobreveio decisão de rejeição dos
aclaratórios
(Id 324254960)
, cuja intimação eletrônica foi cientificada pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 5.9.2025 (sexta-feira), reiniciando-se integralmente o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 8.9.2025 (segunda-feira).

Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, os Estados gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal, a qual, no caso concreto, aperfeiçoou-se mediante a ciência eletrônica lançada no sistema pela Procuradoria-Geral do Estado. Desse modo, o prazo para interposição da apelação corresponde a 30 dias úteis, findando-se em 17.10.2025 (sexta-feira).

Assim, em dissonância com a certidão expedida pela Secretaria da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(Id
324254967
)
, tendo o recurso sido protocolizado dentro do interregno legal, impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade.

Mérito

Conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na peça exordial (Id
195862173
),
o requerente narra ser paciente oncológico, diagnosticado com neoplasia maligna de língua (CID C02.3 – estágio II),
razão pela qual pleiteou, em sede de tutela de urgência, tratamento co
m o

medi
camento
Pembrolizumabe

(
Keytruda
®)
,
na posologia de 2 frascos para uso injetável a cada 3 semanas, conforme laudos médicos acostados
(Id 195865797, Id 195865799, Id 195865801 e Id 195865804).

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória postulada
(Id
197920478
)
, ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos delineados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Após a manifestação do Município de Cuiabá (Id 199332113) e do Estado de Mato Grosso (Id 202774654), o requerente informou, em 19.8.2025, que, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo, ajuizou nova demanda perante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, sob o n. 1026714-05.2025.4.01.3600
.

Noticiou, ainda, que, naquela demanda, foi reconhecida a competência da Justiça Federal e deferida a tutela de urgência em face da União, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (Id 204879704)
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id 206337981).

Irresignados, os entes públicos interpuseram os respectivos recursos de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da adequada aplicação do princípio da causalidade para a imposição dos honorários sucumbenciais aos entes públicos, diante da extinção do feito estadual após a obtenção da tutela jurisdicional pretendida perante juízo diverso reconhecidamente competente.

I – Do recurso do Município de Cuiabá:

Sustenta o Município de Cuiabá que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco vindicado, consideradas suas
peculiaridades, medicamento
oncológico, não incorporado às políticas ordinárias do SUS e de elevadíssimo custo, recai primariamente sobre a União, à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial que disciplina a repartição interfederativa das prestações sanitárias. A partir dessa premissa, afirma não ter dado causa à propositura da demanda perante a jurisdição estadual, razão pela qual reputa indevida a imposição dos ônus sucumbenciais.

O
princípio da causalidade, orientador da distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, encontra assento no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil e estabelece que tais encargos devem ser suportados por aquele que, mediante sua conduta processual ou extraprocessual, deu causa à instauração da demanda ou ao incidente dela decorrente.

No caso concreto,
o
requerente,
ora apelado, postulou a concessão do medicamento Pembrolizumabe, fármaco oncológico não padronizado e de elevadíssimo custo, estimado em mais de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) anuais, cuja não disponibilização na esfera administrativa municipal (Id 197132078) ensejou o ajuizamento da presente demanda em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Regularmente citados, ambos os entes públicos apresentaram contestação (Id 203923861 e Id 202774654), resistindo à pretensão deduzida na petição inicial, de modo que concorreram para a instauração e para o regular desenvolvimento da relação processual, embora o Estado de Mato Grosso não tenha expressamente negado o fornecimento do tratamento.

É certo que, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 e 793, a responsabilidade principal pelo custeio de medicamento dessa natureza foi atribuída à União, circunstância que conduziu a parte autora ao ajuizamento de demanda perante a Justiça Federal, na qual obteve tutela jurisdicional satisfativa (Id 324254949).

Todavia, a perda superveniente do objeto não tem o condão de afastar a causalidade originariamente estabelecida, porquanto a presente ação mostrou-se necessária no momento de sua propositura, em razão da resistência dos demandados ao fornecimento do tratamento pleiteado.

A propósito:

“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (
STJ,

AgInt
no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro
Gurgel De Faria
, Primeira Turma, j. 21/02/2022
).

“
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (TRF-4,
ApCiv
5002185-29.2019.4.04.
7204, Rel. Des.

Antonio

Savaris
,
9ª
Turma, j.
08/10/2024)

Diante desse contexto, a perda superveniente do objeto não afasta a causalidade originariamente estabelecida, tampouco autoriza a exclusão da responsabilidade sucumbencial dos entes públicos demandados, uma vez que ambos concorreram para a instauração e para o desenvolvimento da presente lide, devendo, por conseguinte, suportar os ônus dela decorrentes.

II – Do recurso do Estado de Mato Grosso:

O apelante Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta solução convergente, embora fundada em premissa jurídica parcialmente diversa, ao invocar a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil e afirmar que a conduta da parte autora, consistente no ajuizamento de nova demanda perante a Justiça Federal, seguido do requerimento de extinção da presente ação, equipara-se, em seus efeitos práticos, à desistência processual, circunstância que atrairia a responsabilidade da demandante pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, norma igualmente inspirada no princípio da causalidade e voltada à imputação dos encargos processuais àquele que deu causa ao encerramento da demanda.

Extrai-se do texto legal:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso em exame, contudo, não se está diante de hipótese de incidência estrita do art. 90 do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção do feito não decorreu de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, mas do reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão da obtenção de tutela jurisdicional satisfativa em demanda ajuizada perante a Justiça Federal (Id 324254949).

Desse modo, embora inaplicável, em sentido estrito, o art. 90 do Código de Processo Civil, a insurgência recursal do Estado merece
parcial acolhimento

apenas no que
tang
e à necessidade de redimensionamento da responsabilidade sucumbencial
, porquanto, conforme já delineado, a definição dos ônus processuais deve observar o princípio da causalidade e a concorrência de ambos os entes públicos para a instauração da lide.

Conforme já exposto, a presente demanda foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá em razão da não disponibilização do tratamento vindicado, tendo ambos os entes públicos integrado a relação processual desde a origem e resistido à pretensão autoral.

Nessa perspectiva, evidenciada a concorrência de ambos para a instauração e para o desenvolvimento da lide, mostra-se necessária a expressa individualização da responsabilidade sucumbencial, a fim de evitar a imputação integral a apenas um dos litisconsortes.

Colhe-se da jurisprudência:

“Nas demandas de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos implica a repartição dos honorários advocatícios entre os réus que integraram legitimamente a lide, não sendo possível imputar integralmente o ônus sucumbencial a apenas um deles sem prova de sua exclusiva responsabilidade pela instauração da demanda.” (TJMT,
ApCiv
1015647-19.2025.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2026)
.

“A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde justifica a manutenção da condenação igualitária ao pagamento da verba sucumbencial, na proporção de 50% para cada requerido.”
(TJMT,
ApCiv
1000058-11.2025.8.11.
0007, Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/02/2026).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para consignar que as verbas sucumbenciais fixadas na sentença deverão ser suportadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente demandado, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais exclusivamente em desfavor do Município de Cuiabá, em R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir sobre o montante anteriormente arbitrado, diante do não provimento integral do apelo por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026